Tribunal: STF
Processo: ACO 278
Classe: ACO
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-10
Data de publicação: 1983-08-10

Ementa:
EMENTA: - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE IMÓVEL PARA
 INTEGRAR
O PARQUE NACIONAL DO XINGU.
                   - VERIFICADO QUE NAS TERRAS EM CAUSA NÃO SE ACHAVAM

LOCALIZADOS, PERMANENTEMENTE, SILVÍCOLAS (ART-216 DA CONSTITUIÇÃO
DE 1946), À ÉPOCA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO AS VENDEU AO AUTOR
(1959), POIS QUE FORAM LEVADOS PARA ELAS DEPOIS DA CRIAÇÃO DO PARQUE
NACIONAL DO XINGU (1961), VÁLIDOS SÃO OS TÍTULOS DE PROPRIEDADE DO
SUPLICANTE, E A UNIÃO NÃO PODERIA TER-SE APROPRIADO DO IMÓVEL SEM
PRÉVIA DESAPROPRIAÇÃO. FAZENDO-O, COMO O FEZ, POR LIVRE CONTA,
 PRATICOU
ESBULHO E DEVE SER COMPELIDA A RESSARCIR AS RESPECTIVAS PERDAS E
DANOS. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.